Tribunal: TJMT
Processo: 1016654-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016654-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), A. RIQUETTI TRANSPORTE - ME - CNPJ: 07.267.814/0001-36 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ITAU UNIBANCO S/A

EMBARGADO(S):

A. RIQUETTI TRANSPORTES - ME

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS E LUCROS CESSANTES – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DA REQUERIDA – CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA
RESULTADO POSITIVO NA LIQUIDAÇÃO - DANO “ZERO” –

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INFIRMAR OS CÁLCULOS DO PERITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS PELA CREDORA - CÁLCULOS AMPARADOS EM PESQUISA DE MERCADO - ESTIMATIVA DE FATURAMENTO LÍQUIDO DE EMPRESAS DO MESMO PORTE NO PERÍODO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA A

HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS, COM PROSSEGUIMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADA OMISSÃO NA FORMA DO ART.489, §1º, IV, DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação a determinada norma legal à luz do quadro fático-probatório posto, já amplamente apreciada pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ITAU UNIBANCO S/A

EMBARGADO(S):

A. RIQUETTI TRANSPORTES - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
ITAU UNIBANCO S/A
contra
v. acórdão de ID. n. 186230177 que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
A. RIQUETTI TRANSPORTES - ME
contra a decisão que, na fase de liquidação da sentença proferida da
Ação Declaratória c.c Indenização por Danos Morais, Patrimoniais e Lucros Cessantes
n. 0004487-18.2016.811.0051, havia
acolhido a impugnação ao laudo pericial ofertado pela instituição financeira condenada para, dentre outras coisas, declarar que não ficou comprovado resultado positivo na liquidação dos lucros cessantes, correspondendo a dano “zero” e, por consequência, reformou em parte tal
decisum
para homologar o referido laudo (de ID. n. 77323068 dos autos de origem), determinando que, dali em diante, o feito originário tivesse seguimento como cumprimento de sentença, segundo os valores apurados pelo
expert
.

Afirma, em síntese, que o aresto seria omisso, na forma do inciso IV do §1º do art.489 do CPC/15, pois em que o laudo pericial tenha sido formulado através de uma estimativa de mercado, o acórdão concluiu pela sua homologação a fim de condenar a instituição financeira ao pagamento do valor apurado a título de lucros cessantes, sem que se fosse possível inferir do referido aresto qualquer pronunciamento acerca de eventual prova de prejuízo experimentado pela parte embargada, que autorizasse a condenação por lucros cessantes.

Afirma que os lucros cessantes constituem espécie de dano correspondente à diminuição patrimonial decorrente da frustração de expectativa de ganho, o que enseja demonstração probatória, não se confundindo, portanto, com o dano hipotético, eventual e futuro (art. 403, do CC/2002), conforme reclama a jurisprudência do STJ representada pelos precedentes AgInt no REsp 1833879/PR e do AgInt no AREsp 1730936/SE.

Assevera que, nesse viés, o embargado não cumpriu o ônus que lhe incumbia, tendo em vista que não logrou acostar aos autos nenhum documento comprobatório do valor que efetivamente deixou de auferir com a privação da utilização do veículo objeto da lide, conforme exigido pelo inciso I do art.373 do CPC/15.

Pondera da forma como prolatado, o acórdão embargado não esclarece se a parte adversa teve, de fato, alguma expectativa de ganho frustrada e qual foi, o que torna incerta a solução jurídica adotada, em contrariedade com o parágrafo único do art.492 do CPC/15.

Argui, nesse sentido, ser impositivo o pronunciamento desta Câmara sobre a ausência de prova da existência de prejuízo patrimonial decorrente da situação narrada nos autos, a viabilizar a procedência do pedido de lucros cessantes.

No mais, requer que requer a manifestação do colegiado acerca da possível afronta aos artigos 402 e 403, ambos do CC/2002, bem aos artigos 373, I, e 492, parágrafo único, ambos do CPC/15.

Sem contrarrazões da agravante embargada, consoante certidão de ID. n. 190235675.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ora,
c
onforme cediço,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

No caso, todavia, ao contrário do que tenta fazer crer o banco agravado, o aresto embargado enfrentou todas as arguições capazes de interferir no resultado da demanda.

Isso porque, na realidade, o banco embargante tenta, por vias transversas, ver reconhecida de forma extemporânea, a inexistência do direito aos lucros cessantes, já que não teria se manifestado acerca da suposta ausência prova de prejuízo experimentado pela parte embargada, que autorizasse a condenação.

Ora, como já frisado no aresto, a ocorrência dos lucros cessantes é questão superada, posto que o aresto que a reconheceu durante a fase de conhecimento já transitou em julgado, estando, pois, absolutamente preclusa a discussão que se pretende reinaugurar.

A única questão que ficou pendente diz respeito apenas e tão somente ao
quantum debeatur
, posto que sobre o
an debeatur
já se operou a coisa julgada material.

Isso ficou suficientemente demonstrado no seguinte trecho do julgado:

“[...]

Vale aqui lembrar que a condenação sob liquidação na origem, deriva de acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida na Ação Declaratória c/c indenização por danos morais, patrimoniais e lucros cessantes n. 448718.2016.811.0051 manejada pela ora agravante contra o ora agravado, a qual havia julgado ‘parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para o fim de reconhecer a quitação do acordo judicial realizado entre os envolvidos no tocante ao bem descrito na inicial, e determinar a transferência de propriedade do veículo para o nome da empresa autora, oficiando-se, para tanto, o DETRAN/MT’.

A agravante recorreu para postular a condenação do banco ao pagamento de lucros cessantes pelo tempo em que ficou impedida de explorar comercialmente o cavalo mecânico Scania G420 6X4, 2010/2011, haja vista o atraso da referida instituição financeira em providenciar a baixa do gravame no respectivo órgão de trânsito após o cumprimento do acordo judicial havido entre as partes.

De início, esta Desembargadora, havia apresentado um voto de relato no sentido desprover o citado apelo integralmente.

O fato, porém, é que durante a sessão de julgamento, o Exmo. 2º Vogal, o Des. JOÃO FERREIRA FILHO, apresentou voto divergente, cujos trechos principais peço vênia para transcrever:

‘[...]

A respeito do pleito de recomposição dos valores que autora deixou de auferir por conta do evento danoso, a autora/apelante expõe que é pessoa jurídica, do ramo de transportes, e assim, utilizava o veículo como ferramenta de trabalho da empresa, mas, desde abril/2016, permaneceu impossibilitada de utilizar o cavalo mecânico (Scania de Placa NPH—263), objeto da presente discussão, em razão da não transferência do documento de porte obrigatório, e por isso, deixou de auferir rendimentos com o equipamento.

Segundo afirma na inicial, as planilhas apresentadas no doc. 8084345 mostram que a empresa obtém um rendimento de R$ 30.000,00 mensais, e que
`o veículo se encontra parado desde abril de 2016, por não ter documentos para transitar pelas rodovias nacionais, fazendo 6 meses sem trabalhar, valor este que o veículo também ganharia se pudesse trabalhar ́
; sendo assim, pelos seus cálculos, em 6 meses, deixou de lucrar R$ 180.000,00 (Num. 8084341 - Pág. 5).

Na apelação de id. 8084729, a recorrente diz que, mesmo após a decisão proferida nos autos do RAI nº 10015683-61.2017.811.000 no mês de julho de 2017, determinando a transferência do veículo, a parte ré/apelada permaneceu inerte, aumentando ainda mais os prejuízos sofridos, totalizando, agora, 23 meses com o caminhão parado; afirma, ainda, que a cópia do documento referente à receita e despesas dos meses de novembro/2015 até outubro/2016 (id. 8084400) demonstra que a empresa fatura, mensalmente, um valor entre R$ 48.000,00 a R$ 141.000,00.

Sobre lucros cessantes, o art. 402 do Código Civil prevê que
`as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar’; o art. 403, por sua vez, dispõe que ‘as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato(...) ́
.

A jurisprudência pátria orienta que a configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro; requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, ou seja, para haver o pagamento de lucros cessantes deve estar suficientemente comprovado nos autos que a parte autora realmente tenha suportado prejuízos de ordem financeira.

Nos dizeres de Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto,
`os lucros cessantes traduzem aqueles ganhos que, seguindo a ordem natural das coisas, provavelmente afluiriam ao patrimônio da vítima se não tivesse havido o dano. ́
(Manual de direito civil - volume único. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1229).

Quanto à hipótese dos autos, o documento referente às despesas e receitas da empresa/apelante, por si só, não é capaz de comprovar a extensão do prejuízo por ela afirmado, afinal, os números referentes às despesas e receitas da empresa não demonstram com exatidão quanto ela deixou de lucrar pela falta do caminhão indicado na inicial.

Todavia, não se pode dizer que a apelante está buscando receber por lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, afinal, só se incluiriam nessa categoria aqueles que decorrentes de uma mera probabilidade, que poderia vir ou não acontecer.

No caso, caracterizada a responsabilidade da apelada pela demora na transferência do caminhão, resta claro que, se a obrigação de transferência do veículo tivesse sido realizada no momento em que satisfeito o acordo pela autora/apelante, esta certamente auferiria lucros razoáveis com a utilização do bem, afinal de contas, sua atividade empresarial é justamente no ramo de transporte, de modo que, obviamente, a falta de um dos veículos destinados à atividade comercial fez com que a apelante deixasse de lucrar tanto quanto poderia, o que, repito, só ocorreu em razão do não cumprimento, pela ré/recorrida, da obrigação de transferência prevista no acordo celebrado entre as partes, e reforçada judicialmente pela decisão proferida no RAI nº 10015683-61.2017.811.000.

Sendo assim, a sentença deve ser reformada neste ponto, pois, no caso, dadas as particularidades da lide, admite-se a presunção da perda econômica decorrente da paralisação de veículo daquele que explora atividade de transporte de cargas, obrigando o causador dos danos ao pagamento de lucros cessantes, a serem aferidos em liquidação.

[...]

No caso, para o cálculo dos lucros cessantes a ser realizado em liquidação de sentença,
o autor deve apresentar documentos que comprovem suficientemente
o ganho especifico de cada um dos caminhões da empresa no período em que não pôde fazer uso do caminhão descrito nos autos, devendo abater as despesas com a manutenção dos veículos, combustível, pagamento do condutor, dentre outros gastos.

[...]

Forte nos fundamentos expostos, peço vênia à d. Relatora, para prover parcialmente o apelo, e condenar a apelada ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes sofridos pela parte autora, referente a todo o período iniciado em abril/2016, em que a apelante não pode utilizar o caminhão, a serem devidamente quantificados em liquidação de sentença.

É como voto
.
”
(gr. n.)

Convencida, então, da solução apresentada pela divergência, essa Desembargadora, reviu seu voto inicial para acompanhar o voto do d. 2º Vogal, tendo a referida decisão colegiada transitado em julgado.

Com o retorno dos autos à origem, deu-se início à fase de liquidação do aresto.

No entanto, diante da divergência entre as partes acerca do
quantum debeatur
, o juízo singular nomeou o Sr.
Thyago Jorge Machado
para a apuração do valor exato do crédito judicial a título de
lucros cessantes
, tendo determinado a intimação da ora agravante
‘
para acostar aos autos os documentos contábeis relacionados ao período em que se busca demonstrar a ocorrência do lucro cessante, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de possibilitar a realização da perícia’
.

Não há notícia de que contra tal decisão a parte autora, ora agravante, tenha interposto qualquer recurso.

No entanto, consoante se pode depreender dos autos, a empresa ora agravante se limitou a apresentar Relatórios contábeis unilaterais de ID. ns. 68495562 - Pág. 400 a 68498501 - Pág. 12, elaborados pelo escritório
Contabilidade Kojima
, desacompanhados de quaisquer livros contábeis e/ou fiscais aptos a emprestar credibilidade aos valores declarados.

Nesse viés, embora a liquidante agravante afirme que
‘por ser optante da microempresa, inexiste a obrigação legal de manter livros contábeis e demais demonstrativos ficais em guarda’
, certo é que poderia, no mínimo, trazer cópias de guias
Conhecimento de Transporte eletrônico-CTe
– ainda que emitida por terceiros, e que, segundo alega, teria subcontratado nos períodos em que passou por dificuldades financeiras, acompanhadas de declarações proprietários / administradores de tais subcontratadas – notas fiscais, tratativas por e-mails, aplicativos de mensagens, comprovantes de recebimento de fretes, extratos bancários, ou quaisquer outros meios probatórios capazes de demonstrar, suficientemente, os ganhos específicos dos seus outros caminhões no período.

Porém, a referida cautela não foi observada pelo autor que, mesmo instado a apresentar dados legítimos e confiáveis para subsidiar os cálculos periciais, preferiu a vã retórica, deixando de observar o ônus que lhe foi imposto no aresto liquidando, qual seja, a apresentação de documentos contábeis capazes de demonstrar ‘suficientemente’ os valores que deixou de lucrar com a privação do caminhão.

E é justamente aqui que o recurso está a merecer parcial provimento.

Se de um lado, a autora agravante não se desincumbiu de seu ônus de apresentar documentos hábeis a embasar o trabalho do perito – o que por si só impede a adoção, pelo juízo, dos cálculos apresentados pelo referido credor – de outro, não se afigura legítimo simplesmente rejeitar o laudo pericial, com isso, declarar a
inexistência
resultado positivo na liquidação, correspondendo a dano ‘zero’.

Isto porque, que haja dificuldade de se aferir exatamente o
quantum debeatur
, todos sabem que a exploração da atividade de transporte de carga gera lucro.

Diante da falta de documentos contábeis e fiscais aptos, como já dito, o
expert
designado teve de proceder o seu trabalho pericial a partir de estimativas que foi buscar nos dados do mercado explorado pelo autor.

É o que se pode depreender das respostas do perito aos quesitos ns. 4 e 5 da parte requerida.

Senão vejamos:

Nada mais legítimo.

Nesse viés, é bem verdade que um lucro mensal médio correspondente a R$650,80 – média do valor total dos valores apurados R$39.048,00 pelos números de meses de privação do bem – se afigura, em princípio, aquém do imaginável.

Todavia, não é menos verdade que, à míngua de documentos para permitir a real extensão dos lucros cessantes, o perito

pode se valer dos valores mínimos estimados para empresa de porte análogo, a partir de uma pesquisa de mercado, inclusive com os menores percentuais encontrados a título de lucro líquido.

E, no caso, para chegar a esses valores, o perito teceu as seguintes considerações:

Nesse sentido, a jurisprudência dessa Câmara tem entendido que, estando suficientemente fundamentado o laudo pericial, a partir de parâmetros técnicos, sua conclusão não será ratificada pelo juízo da causa – que não dispõe de conhecimentos específicos – somente se a impugnação da parte interessada demonstrar, de forma clara e precisa, um evidente equívoco do
expert
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

PROVISÓRIA DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do perito, órgão auxiliar do juiz, com encargo de assisti-lo na prova do fato carente de conhecimento técnico ou científico. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1010870-07.2023.8.11.0000, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 13/09/2023, publ. no DJE 19/09/2023)

Cumpre ainda registrar que, na linha da jurisprudência dessa Câmara,
‘o fato de o laudo da perícia técnica não ter atendido aos anseios dos agravantes não induz à conclusão de se tratar de perícia insuficiente ou inválida’
, como também
‘não autoriza a realização de uma nova, nos termos do art. 480 do CPC.’
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1002982-21.2022.8.11.0000, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 04/05/2022, publ. no DJE 11/05/2022)

Com isso, à míngua de elementos mínimos nas impugnações ofertadas pelas partes, para infirmar o laudo técnico apresentado pelo perito, a partir de uma pesquisa de mercado, é possível ao juízo singular homologar referida perícia, sendo dispensável a realização de nova prova pericial, ou mesmo nomeação de novo profissional para tal mister.” (ID. n.186230177 - Pág. 11/23)

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado. (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Importante ainda frisar que, de acordo com a pacífica orientação do STJ, o
“
art. 489, §1º, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos.”
(AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021)

Nesse viés, à exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC/15, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes.

(AgInt no AREsp 1427771/SP)

Logo, se os julgados invocados pelo embargante não se amoldam a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de o aresto sobre ele se manifestar se o posicionamento desenvolvido pelo colegiado milita em sentido diametralmente inverso.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada.

Por fim,
requer a manifestação do colegiado acerca da possível afronta aos artigos 402 e 403, ambos do CC/2002, bem aos artigos 373, I, e 492, parágrafo único, ambos do CPC/15

No entanto
, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.”
(TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a res in iudicium de ducta.”
(STJ – 2. ª T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023